Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708231-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDEL VIANA RIBEIRO, FABIANE ANTUNES RIBEIRO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 57077071): “Trata-se de ação cautelar de tutela antecipada em caráter antecedente, proposta por WENDEL VIANA RIBEIRO e FABIANE ANTUNES RIBEIRO em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODABH, partes qualificadas nos autos. Narram os autores deterem, com exclusividade, a propriedade e a posse de imóvel matrícula 395193-6, fruto de doação pelo GDF em 29/01/1993, conforme folha 34 anexo, sendo regularizado posteriormente por meio do Decreto 29880/2008, localizado na Avenida Águas Claras, lote C36, adquirido de boa-fé pelo autor, mediante compra e venda. Noticiam que são detentores do imóvel desde 15 de setembro de 2005, sendo que a referida doação decorreu de distribuição realizado pelo GDF, com posterior aquisição pelos autores, sendo realizada construção de alvenaria para uso comercial e residencial, conforme a política e enquadramento da doação, assim como os demais lotes pré-existentes no local. Relatam que, em 2008, foi disponibilizada a planilha de imóveis pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, onde informava localização do lote e nome do proprietário, no qual ainda estava no nome do proprietário anterior, Sr. OSMAR ROBERTO DA SILVA, para a retirada da escritura. Contudo, devido a um erro na numeração do lote, a escritura não estava pronta, sendo necessário o autor expor e solicitar a regularização do endereço. Aduzem que, devido a demora e morosidade e, ainda seguindo orientação da CODABH/DF, em 2010, iniciaram novamente pedido de regularização do endereço para que a escritura do imóvel fosse entregue, requerendo a CODABH/DF informações à TERRACAP para regularização do imóvel. Informam que, ato contínuo, a TERRACAP respondeu informando que havia regularizado o endereço, retornando os autos do processo n. 0392-003431/2010, sendo necessária tão somente a conclusão pela CODABH/DF. Sustentam que, não obstante, em 06/2023, sem o conhecimento dos autores, a TERRACAP cancelou a doação e iniciou as tratativas para inclusão do imóvel em pré-edital de licitação pública 08/2023. Sustentam que o ato emanado da TERRACAP é ilícito e contraditório e defendem que ocupam o local por 15 (quinze) anos e em conformidade com os requisitos e políticas da doação, realizando atividades sem nenhum impedimento ou notificação de desconformidade, com todos os documentos regulares, tais como IPTU, luz e água. Por fim, subsidiariamente, esclarecem acerca do prazo decenal para anulação da mencionada doação. Em sede de tutela antecipada, pleiteiam a exclusão do imóvel C36 do Edital 08/2023, inaudita altera pars, ante o justo e fundado receio de que os requeridos e sua família venham a sofrerem prejuízos pessoais, materiais e financeiros irreparáveis. No mérito, requerem a condenação dos réus para concluir o processo de regularização iniciado em 2010 e que, por erro material de ambos os requeridos, não foi concluído. Deu à causa o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Custas recolhidas (ID 165606820/165606821). Concedida a antecipação de tutela (ID 165749289). Contestação da TERRACAP ao ID 167824254. Informa que o imóvel descrito como Avenida Águas Claras Lote C-36 - Águas Claras/DF, objeto da matrícula no 139.315 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal constava da lista de imóveis que seriam doados ao Distrito Federal, conforme art. 16 da Lei Distrital no 4.020/2007. Assim, foi realizada a autorização para doação do imóvel em questão, destinando-o à política habitacional de interesse social. Alega que, após o lapso temporal transcorrido e a não conclusão das determinações dispostas nas Decisões DIRET nos 356/1999 e 557/2000, a referida doação não chegou a se perfectibilizar, porquanto não houve outorga de escritura e nem inscrição no fólio registral. Cita que posteriormente, foi realizada verificação in loco, sendo emitido o Relatório de Vistoria no 1622/2023-NUVIS, noticiando atividade estritamente comercial no referido imóvel. Aduz que o imóvel deixou de se amoldar à política habitacional de interesse social do Distrito Federal, que é justamente viabilizar o exercício do direito social e constitucional de moradia, motivando a anulação da doação, o qual reforçam ser ato discricionário, pois depende de avaliação dos critérios de conveniência e oportunidade, tarefa a ser realizada pela Diretoria Comercial - DICOM e/ou Diretoria Técnica - DIRET. Por fim, requer a improcedência dos pedidos autorais. Contestação da CODHAB/DF ao ID 168096771. Esclarece que o imóvel objeto da lide chegou a ser cedido de forma precária em 02/04/1990 à OSMAR ROBERTO DA SILVA, através do processo no 0102-134820/1998. Sustenta que, no momento das ocupações dos lotes, o beneficiário do lote no 36, ao perceber que o lote tinha sido invadido, ocupou o lote no 35, o Beneficiário do lote 35 ocupou o lote 34 e o beneficiário do lote 34 ocupou o lote 33, de modo que o imóvel objeto da lide não foi ocupado, tornando-se a proposta de concessão de uso revogada tacitamente, mormente porque a ocupação por parte do beneficiário é imprescindível para validade do instrumento. Defende o exercício da autotutela e reforça que os autores nunca foram autorizados a ocupar o referido imóvel e, ainda, aduz que adquiriram um imóvel fora do comércio, por se tratar de bem público, que estava destinado a moradia perante o programa habitacional de baixa renda e para piorar a situação, nunca deu destinação almejada ao imóvel, afastando a boa-fé. Destaca que, ainda que o imóvel fosse regularizado perante o programa habitacional, o que não é o caso, a regularização não seria a título gratuito e sim por venda, pois constada a destinação diversa ao imóvel, o que ensejaria em não preenchimento dos requisitos necessários a regularização do imóvel por meio de doação perante esta Companhia. Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Aditamento da petição inicial ao ID 168652265, requerendo a adjudicação compulsória do bem exposto na exordial. Noticia que diversos contribuintes em situações análogas, receberam o domínio do imóvel, ainda que se trate de imóvel comercial. Ressalta que a escritura estava pronta desde 2008, mas não foi disponibilizada por erro numeral do lote. Reforça que, após a abertura do processo administrativo, fiscalização da TERRACAP e CODABH, o imóvel foi liberado como escola e segundo as res estavam dentro das políticas habitacionais, o que evidencia a contrariedade da anulação perpetrada. Requer a adjudicação do imóvel localizado na Avenida Águas Claras Lote C-36 - Águas Claras/DF, bem como o pagamento do importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a título de reparação pelos constrangimentos e despesas com advogados. Contestação ao aditamento pela CODHAB (ID 173250357). Reforça os argumentos anteriormente delineados. Contestação da TERRACAP ao aditamento (ID 173828889). Sustenta a nulidade de pleno direito da concessão do imóvel, ante ao descumprimento da condicionante (residir no bem), tendo em vista que o Sr. Omar jamais ocupou o bem. Relata que o autor sustenta seu direito no decreto distrital 23592/03. Tal decreto trata de “regularização de ocupações irregulares” vinculadas aos programas da CODHAB. Nestes termos, o primeiro dispositivo do decreto já revela óbice ao pleito do autor ao dispor que “Consideram-se irregulares, para os fins deste Decreto, as ocupações não autorizadas de áreas públicas ou parcelamentos urbanos do Distrito Federal a título de moradia”. Isto é, o Decreto somente é aplicável àquelas ocupações que estejam sendo utilizadas para fins de moradia. Não é o caso do autor que utiliza para fim comercial. Contraria os argumentos do autor, ao informar que a TERRACAP não deu autorização para ocupação do autor, a TERRACAP apenas identificou imóvel a pedido da CODHAB. Réplica pelo autor (ID 176613473), na qual refutou a argumentação expendida na peça contestatória, ratificou os termos da inicial e requereu a produção de prova pericial. Os autos vieram conclusos.” (ID57077071). Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos: Diante do exposto, forte nas razões julgo IMPROCEDENTES os pedidos delineados na inicial. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Revogo a liminar anteriormente deferida. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, §§ 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. Diante da improcedência dos pedidos, não há que se falar em valor condenatório ou em proveito econômico, servindo como parâmetro o valor da causa. Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos constantes do artigo 85, §2o, do CPC, condeno as partes requerentes em honorários advocatícios em favor dos réus em 10% do valor atualizado da causa. Sem remessa necessária (art. 496, § 1o, II, do CPC). Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.” (ID57077071). Os autores WENDEL VIANA RIBEIRO e FABIANE ANTUNES RIBEIRO apelam. Aduzem que foi apresentada a cadeia sucessória dos possuidores do imóvel: “primeiro Cedente era o Sr. Osmar Roberto da Silva, que cedeu para o Sr. Lailton José Ramos de Melo e Maria Rita Gonçalves Ramos Melo, e que por fim, cedeu para os Apelantes Wendel Viana Ribeiro e Fabiane Antunes Ribeiro. É tão verdade que os Apelantes possuem todos os documentos do imóvel em seus respectivos nomes, tais como procuração, cessão de direitos, IPTU, água e energia. Assim sendo, todos os documentos foram apresentados de maneira detalhada e são suficientes para comprovarem o alegado.” (ID57077075). Alegam que “o bem imóvel objeto da presente controvérsia foi adquirido por meio de Cessão de Direitos em 15/09/2005, perfazendo um lapso temporal de 18 anos desde a consumação da transação. Desde o ano de 2010, os Apelantes têm diligenciado a obtenção da escritura do referido imóvel, contudo, até a presente data, foram obstados por diversas justificativas infundadas apresentadas pela TERRACAP e pela CODAHB”. Sustentam que “as Apeladas não apresentaram justificativa plausível para a negativa de escritura aos Apelantes, enquanto outros imóveis/comércios na mesma situação obtiveram êxito. [...] O critério de não enquadramento adotado pelas Apeladas demonstra-se ineficaz, pois favorece alguns imóveis e prejudica outros, gerando dúvidas quanto à idoneidade do serviço prestado.” Ressaltam: “a presença da escola pode influenciar positivamente a valorização imobiliária da região, tornando-a mais atrativa para famílias em busca de acesso a uma educação de qualidade. Diante do exposto, é possível afirmar que a coexistência de atividades educacionais e habitacionais não apenas enriquece a experiência dos habitantes, mas também contribui para o desenvolvimento econômico e social da comunidade”. Pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso ao argumento de risco de lesão grave e de difícil reparação e da fundamentação relevante, especialmente porque “Há possibilidade da perda de um imóvel que vale mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ir para leilão de forma indevida e ser ainda adquirido por terceiro. Desse modo, para o Apelante, como para qualquer outro, é medida drástica que afetará significativamente na sua ordem social e psicológica”. Requerem: “Nessas condições, requer [sic] os Apelantes que está Egrégia Corte reedite mais uma de suas brilhantes atuações, para, em considerando tudo o mais que dos autos constam, conheça das presentes razões recursais, dando provimento ao apelo para cassar a sentença em face da patente nulidade absoluta, declarando-a como cassada ( CPC, art. 1.013, § 3o, inc. IV). Por conseguinte, seja determinado o retorno dos autos ao juízo monocrático para que esse dê regular prosseguimento do processo. Diante do exposto, os Apelantes vêm respeitosamente perante Vossa Excelência interpor o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença, com base nos seguintes fundamentos: a) Postula-se o reconhecimento da completa e suficiente apresentação da cadeia sucessória do imóvel, evidenciando a legítima titularidade dos Apelantes, refutando a alegação de ausência de documentação adequada; b)Solicita-se a revisão da decisão, considerando a inépcia e desproporcionalidade na atuação das Apeladas, que, ao longo de 18 anos, não lograram concluir o processo de regularização, ao passo que outros imóveis/comércios em situação semelhante obtiveram êxito. Almeja-se a observância do critério de igualdade e justiça na regularização do imóvel dos Apelantes; c) Insiste-se na necessidade de ponderar os princípios fundamentais da igualdade, legalidade, razoabilidade e direito à propriedade na análise do caso, buscando uma regularização justa e equitativa do imóvel; d)Requer-se o reconhecimento da ausência do contraditório e da ampla defesa, bem como a prescrição da pretensão de anulação da transação em questão, conforme o disposto no artigo 205 do Código Civil; e)Ressalta-se a importância da preservação da Escola Educ’Art, localizado no imóvel em questão (lote C36) reconhecendo seu papel fundamental no desenvolvimento humano, educacional e social da comunidade. Contrapõe-se ao estrito enquadramento habitacional, buscando uma solução que valorize a coexistência de atividades educacionais e habitacionais na região. Assim, requer-se o acolhimento dos pedidos, a reforma da decisão anterior e a garantia da regularização do imóvel dos Apelantes, respaldados nos fundamentos apresentados e no respeito aos princípios constitucionais e legais vigentes.” (ID57077075). Preparo recolhido em dobro (ID 57429811 e 57429810). Em contrarrazões, CODHAB suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID57077077). Também em contrarrazões, TERRACAP alega, preliminarmente, inovação recursal e violação à dialeticidade. Pede o não provimento do recurso (ID 57077078). Manifestação dos autores quanto ao deduzido em contrarrazões das requeridas no ID 57883596. Pois bem. Do conhecimento do recurso - Da alegação de inovação recursal Alegação insubsistente. Eis os pedidos dos autores deduzidos na apelação: “a) Postula-se o reconhecimento da completa e suficiente apresentação da cadeia sucessória do imóvel, evidenciando a legítima titularidade dos Apelantes, refutando a alegação de ausência de documentação adequada; b)Solicita-se a revisão da decisão, considerando a inépcia e desproporcionalidade na atuação das Apeladas, que, ao longo de 18 anos, não lograram concluir o processo de regularização, ao passo que outros imóveis/comércios em situação semelhante obtiveram êxito. Almeja-se a observância do critério de igualdade e justiça na regularização do imóvel dos Apelantes; c) Insiste-se na necessidade de ponderar os princípios fundamentais da igualdade, legalidade, razoabilidade e direito à propriedade na análise do caso, buscando uma regularização justa e equitativa do imóvel; d)Requer-se o reconhecimento da ausência do contraditório e da ampla defesa, bem como a prescrição da pretensão de anulação da transação em questão, conforme o disposto no artigo 205 do Código Civil; e)Ressalta-se a importância da preservação da Escola Educ’Art, localizado no imóvel em questão (lote C36) reconhecendo seu papel fundamental no desenvolvimento humano, educacional e social da comunidade. Contrapõe-se ao estrito enquadramento habitacional, buscando uma solução que valorize a coexistência de atividades educacionais e habitacionais na região. Assim, requer-se o acolhimento dos pedidos, a reforma da decisão anterior e a garantia da regularização do imóvel dos Apelantes, respaldados nos fundamentos apresentados e no respeito aos princípios constitucionais e legais vigentes.” Os temas “cadeia sucessória”, “regularização do imóvel” e “natureza da ocupação” foram enfrentados em sentença, tendo os autores expressado seu inconformismo com relação ao desfecho conferido. Nenhuma inovação. - Da alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Alegação igualmente insubsistente: da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento. E se assim é, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade (Precedentes: Acórdão 1419138, 07253963120218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Na espécie, a tutela antecipada deferida aos autores foi revogada na sentença recorrida. Embora o art. 1.012, V, CPC estabeleça não caber efeito suspensivo a apelação contra sentença que revoga a tutela antecipada, como é o caso, o §4o do mesmo artigo estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, o Lote C36, Avenida Águas Claras, objeto da contenda, encontrava-se no rol de imóveis constante do edital de licitação 8/2023, lançado por TERRACAP, tendo sido determinada sua retirada do edital pela decisão pela qual deferida a tutela antecipada de mérito aos autores: “às requeridas [para] que retirem o Lote C36, Avenida Águas Claras-DF do edital de licitação n. 08/2023, até decisão de mérito nestes autos.” (ID57077012). E, pela sentença recorrida, julgados improcedentes os pedidos ao fundamento de que “os documentos demonstram que o imóvel deixou de se amoldar à política habitacional de interesse social do Distrito Federal, que é justamente viabilizar o exercício do direito social e constitucional de moradia, motivando a anulação da doação, o qual reforçam ser ato discricionário, pois depende de avaliação dos critérios de conveniência e oportunidade, tarefa a ser realizada pela Diretoria Comercial - DICOM e/ou Diretoria Técnica – DIRET”. (ID57077071). Os autores/apelantes sustentam prescrição, concessão do direito de uso do bem, possibilidade de regularização do imóvel, legítimo exercício de direitos possessórios sobre o lote e desenvolvimento de atividades educacionais no local. Nesse contexto, e já que revogada a tutela antecipada com a prolação da sentença, possível seja o imóvel incluído em edital de leilão a qualquer momento, podendo ser vendido, o que ensejaria, na hipótese de provimento do recurso, danos relevantes às apelantes, que exercem atividade educacional na área, além de prejuízo a terceiros arrematantes. Ademais, como destacado na decisão de tutela antecipada, “a legislação de regência determina que não sejam incluídos em editais de licitação pública de autoria da TERRACAP imóveis com ocupação regularizável e mediante requerimento de revogação administrativa de cancelamento como o efetuado pelos demandantes” (ID57077012). Forte em tais argumentos, conheço do recurso, defiro o pedido e recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora